Tribunal: TJDFT
Processo: 0001285-23.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO PELA PRÁTICA DURANTE REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Furto de cabos de computadores e objetos de um hotel. Não há falar em desclassificação para o crime de dano, quando o acervo coligido dos autos se mostra apto a ensejar o decreto condenatório pelo crime de furto majorado pela prática durante repouso noturno.

2. O e. STJ, até então, vinha orientando no sentido de que a pena-base deveria ter por parâmetro, para cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato. Para um aumento superior, seria necessária fundamentação específica que justificasse a necessidade da elevação superior ao patamar determinado. Tenho esta orientação de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial deve ser seguida, pois, acima deste limite, o direito penal reserva frações para causas de aumento de penas.

3. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir-se o apenamento de 1ano, 10meses e 18dias multa; para 1 (um) ano, 6 (seis) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, mantendo-se os demais termos da sentença..